Tribunal: TJSP
Processo: 3006793-35.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
r no 888/2000 – Inteligência do RE 561.836/RN, julgado em 26/09/2013, publicado em 10.02.14, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux – Decisão reformada – Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3006793-35.2022.8.26.0000; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Barra Bonita - 2a Vara; Data do Julgamento: 18/11/2022; Data de Registro: 21/11/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Eduardo Gouvêa

Comarca:

Barra Bonita

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/11/2022

Data de publicação:

21/11/2022

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recálculo de URV em fase de cumprimento de sentença – Recurso contra decisão que rejeitou a impugnação - Reestruturação remuneratória da carreira por meio da Lei Complementar no 888/2000 – Inteligência do RE 561.836/RN, julgado em 26/09/2013, publicado em 10.02.14, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux – Decisão reformada – Recurso provido.